Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AUTOCONSUMO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/06, depois de ter sido preso em flagrante por ser visto por policiais em campana vendendo cocaína, sendo ainda apreendidos na sua casa cerca de trinta e seis gramas da mesma droga.
2 Reputa-se provado o tráfico de drogas quando policiais apurando denúncia anônima de tráfico encetam diligências e flagram o suspeito indicado no afã da mercancia ilícita, tendo em depósito quantidade de droga incompatível ao autoconsumo.
3 A quantidade e nocividade da droga apreendida justifica a exasperação da pena-base, na forma do artigo 42 da lei de regência.
4 A condenação superior a quatro anos e a reincidência recomendam o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 , § 2o, do Código Penal.
5 Apelação não provida.